Tribunal: TJMT
Processo: 1003681-12.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003681-12.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DIONIZIO DE JESUS - CPF: 088.507.694-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DIONIZIO DE JESUS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

DIREITO PENAL – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ALTERAÇÃO DA DATA-BASE – PROGRESSÃO DE REGIME – RECURSO DEFENSIVO – AGRAVANTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A AÇÃO PENAL – DATA DO RECOLHIMENTO CAUTELAR – PRECEDENTES DO STJ E STF – PERÍODO A SER CONSIDERADO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS – DATA-BASE MODIFICADA –
RECURSO PROVIDO
.

Tratando-se de réu com condenação única e que permaneceu preso durante o processo, a data-base deve ser aquela do dia em que foi recolhido cautelarmente, salvo se tiver praticado falta grave, eis que não há previsão legal que ampare a alteração para outro marco temporal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1003681-12.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: DIONIZIO DE JESUS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por
Dionizio de Jesus
contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara que indeferiu o pedido de alteração da data-base para fins de progressão de regime.

O agravante foi condenado à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06.

Em suas razões, a Defensoria Pública afirma que
“
o reeducando foi preso preventivamente no dia 21 de outubro de 2016, permanecendo preso até o dia 01 de março de 2018, data da publicação da sentença condenatória, a qual fixou o regime inicial semiaberto
”.

Assevera que
“elaborou-se o cálculo de pena e foi considerada como data-base a data de 09 de fevereiro de 2021, desconsiderando-se o tempo de prisão preventiva para fins de progressão de regime”
(
sic
do id. 120008481 – pág. 17).

Foram apresentadas contrarrazões (id. 120008481 – pág. 31).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida (id. 120008481 – p. 36).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso defensivo (id. 122882992).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DIONIZIO DE JESUS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante foi condenado à pena total de
08 anos de reclusão
, em regime semiaberto, pelo cometimento dos crimes de tráfico e associação para o tráfico.

Ao dar início à execução da pena, o magistrado singular determinou a retificação da data-base para a progressão de regime, a fim de fixar a data de 09/02/2021, início do cumprimento da pena.

A Defensoria Pública impugnou o atestado de pena, argumentando que
“
o apenado ficou preso entre 21/10/2016 e 01/03/2018, motivo pelo qual a data-base para fins de progressão de regime que lhe é de direito é a data da prisão, pois o período no qual ficou preso preventivamente é contabilizado para benefícios da execução penal”
(SEEU – Ref. 26.1).

O magistrado singular refutou os argumentos defensivos, consignando o seguinte:

[...] Em que pese os argumentos apresentados pela defesa do reeducando DIONIZIO DE JESUS (seq. 26), nota-se, que a data-base para progressão de regime está correta (início do cumprimento da pena) e o período em que o reeducando esteve preso provisoriamente está devidamente contabilizada como pena cumprida no atestado de pena (seq. 22).

Desta forma, HOMOLOGO o atestado de pena (seq. 22), devendo a reeducando ser intimado sobre o teor do cálculo, entregando-se a cópia do mesmo. [...]
(SEEU – Ref. 33.1)

Em que pese os fundamentos expostos pelo magistrado singular, encontrando-se o agravante preso provisoriamente desde a prisão em flagrante, tal data deve ser considerada como base para a aquisição de benefícios futuros, e não a data do trânsito em julgado da sentença condenatória ou a data do início do cumprimento da pena definitiva, desde que não haja reconhecimento de falta grave com alteração da data-base, notadamente porque o período de segregação cautelar não pode ser ignorado, sob pena de excesso de execução.

Nesse mesmo sentido, é a atual compreensão do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Esta Corte, em hipótese de unificação do art. 111 da LEP, delimitou a tese jurídica, em recurso especial repetitivo, de que a fixação da data-base para benefícios executórios é pautada pelo princípio da legalidade. Por isso, para cálculos de progressão de regime, a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a prisão do apenado ou desde a prática de novo crime ou falta grave, configura excesso de execução (ProAfR no REsp 1753509/PR, 3ª S.,DJe 11/3/2019).

2.
O raciocínio é em tudo aplicável à condenação relacionada a um único processo. Se o Juízo das Execuções (66, III, "c", da LEP) considera o período de prisão ante tempus como pena efetivamente cumprida, não pode deixar de adotar seu termo inicial para individualizar a progressão de regime.
Por ficção jurídica, entende-se que o reeducando iniciou o resgate da sanção antes mesmo de ser julgado e, portanto, é esse o marco temporal para o benefício, que somente poderá ser interrompido se houver previsão legal para tanto. [...]
(STJ, REsp 1933472/MS, Rel. Ministro
Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma, julgado em 19/10/2021).

Da mesma forma, essa Câmara Criminal já decidiu:

[...] “A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a unificação das penas, por si só, não altera a data-base para concessão de novos benefícios, devendo ser considerada a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar” (STJ, REsp n. 1.557.461)

O período de prisão provisória deve ser considerado como pena efetivamente cumprida, inclusive considerado no cômputo das frações exigidas na progressão de regime.
[...]
(Agravo em Execução n. 1000078-28.2022.8.11.0000, Relator Des.
Orlando de Almeida Perri
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2022, Publicado no DJE 04/03/2022).

[...] O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida, inclusive para cômputo do período de progressão de regime, e não somente descontado do montante final da condenação. [...]
(Agravo em Execução n. 1004047-85.2021.8.11.0000, Relator
Des
.
Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 07/05/2021).

Ademais, sobre o tema em debate, a Primeira Turma do
Supremo Tribunal Federal
já decidiu que
“[...] diante da execução de uma única condenação, o legislador não impôs qualquer requisito adicional, além dos estabelecidos no artigo 112 da Lei de Execução Penal. Forçoso concluir que a solução juridicamente adequada e que se coaduna com o sistema progressivo de cumprimento de pena previsto na Lei de Execução Penal é a não interrupção, pela sentença condenatória, do lapso temporal para obtenção de benefícios em sede de execução penal de um único crime”
(RHC 142463/MG, julgado em 12/09/2017).

Logo, sendo condenação única, pela qual o agravante respondeu toda a ação preso preventivamente, é forçoso reconhecer que a data-base é aquela do dia em que foi recolhido cautelarmente, não havendo previsão legal que ampare a alteração para outro marco temporal (exceto se praticada falta disciplinar de natureza grave).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto por
dar provimento
ao recurso, a fim de que o período relativo à segregação cautelar seja considerado para o cálculo de futuros benefícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022